Tribunal: TJDFT
Processo: 0734943-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA PARTE EXECUTADA. ART. 185-A DO CTN. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de execução fiscal, a qual indeferiu o pedido formulado pela Fazenda Pública de indisponibilidade de bens e direitos da executada, consistente na comunicação aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais.
2. Na origem, trata-se de execução fiscal visando o pagamento de dívida não tributária, relativo à “Reposições e Indenizações”, cujo valor fora inscrito em dívida ativa. 2.1. O DF aduz que a medida de indisponibilidade de bens e direitos da executada, prevista no art. 185-A do CTN, também deve ser admitida em demandas não tributárias.
3. O art. 185-A do CTN estabelece a determinação de indisponibilidade de bens e direitos do executado mediante comunicação “aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais”. 3.1. Referida medida se trata de constrição geral de patrimônio, diversa da penhora ordinária e específica de ativos e bens do executado (SISBAJUD; RENAJUD; INFOJUD), inclusive já realizadas, abrangendo todo e qualquer bem ou direito, motivo pelo qual a medida possui direcionamento exclusivo ao “devedor tributário”, não sendo utilizada para demanda diversa, conforme hipótese dos autos.
4. A esse respeito, em sede de julgamento repetitivo do REsp no 1.377.507/SP, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o Tema Repetitivo 714, nos seguintes termos: “[...] a indisponibilidade de bens e direitos autorizada pelo art. 185-A do CTN depende da observância dos seguintes requisitos: (i) citação do devedor tributário; [...] 2. O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud, disciplinada no art. 655-A do CPC. 3. As disposições do art. 185-A do CTN abrangerão todo e qualquer bem ou direito do devedor, observado como limite o valor do crédito tributário, e dependerão do preenchimento dos seguintes requisitos: (i) citação do executado; (ii) inexistência de pagamento ou de oferecimento de bens à penhora no prazo legal; e, por fim, (iii) não forem encontrados bens penhoráveis. [...]” (REsp n. 1.377.507/SP, Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 2/12/2014).
5. Com efeito, a medida prevista pelo art. 185-A do CTN, abrangendo a indisponibilidade de todo qualquer bem ou direito do devedor, não deve ser admitida de forma irrestrita e sem qualquer critério nas demandas propostas pela Fazenda Pública, mas tão somente em desfavor do devedor de crédito de natureza tributária, tendo em vista o interesse público envolvido, assim como os privilégios e garantias exclusivos de tais créditos.
6. Precedente do STJ: “[...] A indisponibilidade de bens e direitos prevista no art. 185-A do CTN não se aplica às hipóteses de execução fiscal de créditos de natureza não tributária.” (AgInt no AREsp n. 1.488.737/RS, Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). 6.1. Precedente do TJDFT: “[...] Segundo o art. 185-A do Código Tributário Nacional, na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial. 2. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a indisponibilidade prevista no art. 185-A somente é aplicável aos débitos de origem tributária, não sendo cabível sua incidência em dívidas cuja natureza seja não tributária.” (07543701320238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 3/4/2024).
7. Recurso improvido.